Tribunal: TJDFT
Processo: 0010517-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010517-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI APELADO: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ID 17312138, esta Relatoria homologou o pedido de desistência do recurso interposto pelo réu Ricardo Eugênio Ziegler Valenti. O autor/apelado VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS, representado pela Defensoria Pública, opôs embargos de declaração no ID 17570021. Alega a ocorrência de omissão na r. decisão no tocante à fixação de honorários recursais. Não lhe assiste razão. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, não verifico a ocorrência da alegada omissão na fixação de honorários, tendo em vista que a r. decisão embargada apenas acolheu o pedido de desistência recursal formulado pelo apelante. Dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC que: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Pela leitura do dispositivo supracitado, observa-se que a majoração dos honorários advocatícios somente deve ocorrer quando o tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso, o que não ocorreu caso em exame. Acerca da matéria ora em discussão, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando houver mera homologação de pedido de desistência recursal. (Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para se questionar verba honorária, fixada em primeira instância, com base no valor atribuído à causa. De outro turno, ainda que assim não fosse, se a parte embargante, efetivamente, quisesse a majoração da verba honorária deveria ter interposto recurso de apelação com essa finalidade, não querer sua majoração por meio de embargos de declaração. É que, a estreita via do recurso aclaratório, nao tem o condão de substituir o recurso de apelação. 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. 5. Embargos de declaração rejeitados (Acórdão 1208947, 07056218120188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator